Tribunal: STF
Processo: RHC 143167
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-25
Data de publicação: 2017-08-25

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Recurso interposto contra decisão monocrática mediante a qual o relator do HC nº 371.246/SP no STJ dele não conheceu. Não cabimento. Precedentes. Recebimento como habeas corpus substitutivo. Impossibilidade. Não exaurimento da instância antecedente pela via do agravo regimental. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental não provido. 



    1. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao não conhecimento “de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça” (RHC nº 108.877/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 19/10/11).



    2. Como se não bastasse, o não exaurimento da instância antecedente com a não interposição de agravo regimental e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento como habeas corpus substitutivo, na linha de precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos também não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.